Tribunal: STF
Processo: RE 1256172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 5.479/2019, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.479,de 30.04.2019,de Taubaté, que ‘dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de Taubaté’. (1) VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO: Ocorrência. Compete privativamente ao Alcaide a propositura de texto normativo voltado à organização e funcionamento da administração municipal – no caso, das atividades inerentes à rede de saúde pública municipal (arts.24, § 2º, n. 2, 47, XIX, ‘a’, e 144, todos da CE/SP; art. 61, § 1º, II, e, c.c. art. 84, VI, ‘a’, ambos da CR/88; Tema nº 917da Repercussão Geral).(2)VULNERAÇÃOÀ PRIVACIDADE/INTIMIDADE DOS PACIENTES: Não conhecimento. Impossibilidade de exame da tese de ilegalidade em sede de ação objetiva. Carência de interesse-adequação flagrante (art. 485, VI, seg. fig., NCPC). (3)FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA: Descabimento. Não é inconstitucional a lei que inclui gastos no orçamento municipal anual sem a indicação de fonte de custeio em contrapartida ou com seu apontamento genérico. Doutrina e jurisprudência do STF e desta Corte. AÇÃOPROCEDENTE” (fl. 3, e-doc. 7).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega contrariadas a al. e do inc. II do § 1º do art. 61 e a al. a do inc. VI do art. 84 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.
    Sustenta que “a lei municipal não influi na dinâmica do serviço municipal de saúde (…) tampouco estabeleceu a forma pela qual a divulgação das informações de interesse público deveriam ser realizadas” (fl. 8, e-doc. 11).
    Argumenta que “tudo o que a lei municipal faz é impor quais informações serão divulgadas e que tal divulgação será realizada via internet. Com exceção desses basilares elementos, que em nada extrapolam a razoabilidade, toda a operacionalização da lei fica discricionariamente a cargo do Poder Executivo” (fl. 8, e-doc. 11).
    Salienta que “a lei não dispõe sobre a organização e o funcionamento da estrutura administrativa municipal, mas apenas determina a divulgação de informações que deveriam estar ao alcance de todos os cidadãos. Assim, a norma visa tão somente ao cumprimento, pelo Município, do princípio da publicidade, instituído pela Constituição Federal em seu artigo 37 e reforçado pelo artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo” (fls. 8-9, e-doc. 11).
    Assevera que “não há na lei qualquer disposição referente à alteração da ordem de atendimento dos pacientes ou ao funcionamento do sistema de saúde pública. Cuida-se apenas da divulgação dos dados referentes à espera por consultas, o que nem de longe pode ser considerado como uma nova atribuição à Prefeitura Municipal e à sua Secretaria de Saúde” (fl. 9, e-doc.11).
    Assinala que “leis municipais como a que ora se debate não tratam da organização da Administração Pública, mas de transparência administrativa, matéria em que a competência legislativa é concorrente entre os Poderes Executivo e Legislativo” (fl. 10, vol. 11).
    Ressalta que “a lei municipal é adequada aos parâmetros já assentados em sede de repercussão geral [Tema 917], posto que em nada interfere na estrutura da Administração ou no regime jurídico dos servidores” (fl. 10, e-doc. 11).
    Pede “a procedência deste recurso, com a consequente reforma do acórdão recorrido, de modo que a declarar a constitucionalidade da Lei Municipal n. 5.479, de 2019” (fl. 11, e-doc. 11).
    3. O Município de Taubaté não apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à recorrente.
    5. No acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “1. Da suposta violação à iniciativa privativa do Poder Executivo.
    Tal qual sustentado pelo Alcaide, a norma em comento padece de inconstitucionalidade, por violação à separação de Poderes e, mais especificamente, à reserva da Administração. (…) 
    Em suma: cabe ao Legislativo local, ordinariamente, editar normas de caráter geral, a serem observadas pelos munícipes e pela própria Administração Municipal. No concernente à iniciativa legislativa (marco inicial do processo legislativo), a Carta Magna Brasileira contemplou um sistema complexo, visto que conferiu tal prerrogativa a diversos entes públicos e, até mesmo, não públicos (como no caso da iniciativa popular, prevista em seu artigo 61, § 2º). Em seu parágrafo primeiro, contudo, estabelecera um rol de matérias sujeitas à competência privativa do Chefe do Executivo da União. Por simetria, semelhante regramento de iniciativa das leis haveria de se aplicar aos Estados (artigo 25 da Constituição da República). Não por acaso, o artigo 24, § 2º, da Constituição deste Estado, também traz normas definidoras da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual. Igual simetria (ou paralelismo) também se deve guardar em relação aos Municípios (artigo 144 da Constituição Bandeirante). Existe, de longa data, entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assentando ainda que esse rol de competências normativas não admite interpretação extensiva ou presunção ampliativa: [Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 724-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 7.5.1992].
    Tal posição pretoriana, aliás, viu-se recentemente reafirmada, ao ensejo da definição do Tema nº 917 da Repercussão Geral (ARE nº 878.911/RJ Rel. Min. Gilmar Mendes j. em 29.09.2016 publ. em DJe 10.10.2016), nos seguintes termos: (…).
    De tal decisão importa destacar o seguinte raciocínio: ‘Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estrutura da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo’. 
    Vale dizer, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em ‘numerus clausus’, no artigo 61 da Constituição do Brasil quais sejam, matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. E, trazendo a discussão para o âmbito da Carta Estadual Bandeirante, restringir-se-ão tais hipóteses às matérias relacionadas em seu artigo 24, § 2º o qual é aplicável aos Municípios por simetria (artigo 144,CE/SP). No caso em tela, evidente que a lei impugnada interfere na organização da Administração Pública local, na medida em que, como a própria rubrica da norma explicita, estabeleceu a forma pela qual deveria ser realizada a divulgação da listagem de pacientes aguardando por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de Taubaté. Afeta-se, assim, a própria dinâmica do serviço municipal de saúde pública. (…)
    De rigor, por conseguinte, a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.479, de 30 de abril de 2019, do Município de Taubaté, por infração aos artigos 5º; 47, inciso XIX, alínea a; e 144, todos da CE/SP” (fls. 7-14, e-doc. 7).
    No acórdão recorrido concluiu-se que a Lei municipal n. 5.479/2019, que dispõe sobre a divulgação de listagem de pacientes aguardando consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de Taubaté/SP, seria inconstitucional por vício de iniciativa, pois importaria em interferência na organização administrativa municipal.
    O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir reserva de iniciativa quando ausentes criação, extinção ou modificação de órgãos pertencentes ao Poder Executivo municipal e que o projeto de lei pelo qual se obriga o Poder Executivo a concretizar o princípio constitucional da publicidade pode ser de iniciativa do Poder Legislativo. Assim, por exemplo:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente” (ADI n. 2.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.2.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 854.430-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.12.2015).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.178.980, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2019, no Recurso Extraordinário n. 728.895, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.3.2018, e no Recurso Extraordinário n. 1.133.156, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.6.2018.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer constitucionalidade da Lei n. 5.479/2019, do Município de Taubaté/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora